Tribunal: TJES
Processo: 0012966-03.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012966-03.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012966-03.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

contra r. sentença do Evento n. 48 dos autos de origem, proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do “Embargos à Execução”, apresentado pela Apelante contra
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou (ID n. 328849), em síntese, que a plataforma "Mercado Livre", no exercício de sua atividade principal, funciona como um shopping center, disponibilizando espaço para que lojas e vendedores independentes anunciem seus produtos e para que consumidores os adquiram, de modo que não é fabricante ou fornecedor do produto objeto do processo administrativo, sendo apenas uma plataforma de aproximação entre comprador e vendedor.

Sustenta que o processo administrativo junto ao PROCON teve início com a reclamação da consumidora Maria José Vieira Santos dos Santos, que alegou não ter recebido um produto que adquiriu na plataforma "Mercado Livre", tendo o órgão consumerista entendido que houve infração ao artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que os vendedores anunciantes são os únicos responsáveis pelo cumprimento da oferta dentro do prazo estipulado, além de não ter sido possível identificar o cadastro da reclamante na plataforma, tampouco a alegada transação realizada.

Defende que na sentença objurgada constou que não houve juntada do processo administrativo para apurar eventual falha, contudo, não pode ser obrigado a juntar cópias do processo administrativo para comprovar suas alegacões, sendo atribuição do Apelado.

Assevera que não houve reclamação na plataforma dentro dos prazos estabelecidos, de modo que a plataforma entende que o consumidor não teve nenhum problema com a compra.

Traz à lume a Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), a qual estabelece que os prestadores de serviço de internet, na categoria de provedores de aplicações na internet, não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros.

Aduz, por fim, que a multa aplicada é desproporcional, pois a transação objeto da reclamação foi no valor de R$ 74,64 (setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que a multa imposta foi de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), ou seja, valor mais de 100 (cem) vezes maior do que o produto envolvido.

Pelo exposto, a Apelante requer o provimento do presente recurso, reformando-se a r. sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e, por consequência, declarar extinta a execução fiscal. Caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do valor da multa imposta.

O Apelado, apesar de devidamente intimado (ID n. 3288499), não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012966-03.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

contra r. sentença do Evento n. 48, proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do “Embargos à Execução”, apresentado pela Apelante contra
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A Apelante defende, basicamente, que a sentença sob exame deve ser reformada, eis que: (i) atua como mera intermediária das operações de compras entre consumidores e vendedores de sua plataforma, não podendo ser responsabilizado por qualquer problema ocorrido; (ii) o ônus da apresentar o processo administrativo contra a qual se insurge é do Apelado; (iii) a multa imposta corresponde a mais de cem vezes o valor da obrigação reclamada pela consumidora.

O Apelado, por seu turno, quedou-se silente e não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Entendo que deve ser negado provimento ao recurso. Explica-se.

Quanto à impossibilidade de imposição de aplicação da sanção pelo PROCON Municipal em decorrência de constatada infração à consumidora, sob o fundamento de que não possui ingerência sobre a venda realizada em sua plataforma, não há razão em seus argumentos.

A sanção imposta pelo órgão consumerista municipal prevista no inciso I do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor advém de relação de consumo entre a adquirente do produto e a plataforma Mercado Livre, ora Apelante, a qual tenta se eximir de sua responsabilidade perante esta via recursal argumentando que atua como mera intermediária.

Sabe-se que, de fato, a plataforma Mercado Livre disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, a Apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual.

O fato de atuar como intermediadora, por si só, não exclui a Recorrente do vínculo de corresponsabilidade em relação aos produtos ofertados em seu sítio eletrônico, aplicando-se ao caso o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à ausência de responsabilidade com fulcro no artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), com a previsão de que prestadores de serviço de internet, na categoria de provedores de aplicações na internet, não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros na web, convém ressaltar que o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores.

Assim, a previsão normativa em exame não se subsume ao caso objeto da infração, o qual se refere à responsabilidade da Recorrente em razão e a consumidora não ter recebido o produto adquirido na plataforma. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

[...] O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site. [...] (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Pelo exposto, o argumento de que não se insere na cadeia de prestação de serviços e de eventual ausência de relação de consumo para figurar na cadeia de fornecedores deve ser afastado.

No que tange ao alegado ônus de apresentar aos autos o procedimento administrativo, não obstante ter apresentado referido argumento, verifico que a cópia do referido documento foi acostada aos autos pela Apelante para instruir os Embargos à Execução, de modo que o argumento de impossibilidade de apresentação deve ser afastado.

Registre-se que, ainda que ilegível e incompleto, a Apelante tinha acesso ao documento e poderia ter tido maior diligência na juntada das respectivas cópias.

Ademais, nota-se que o objetivo do Embargos à Execução ajuizados na origem não se se relaciona à desconstituição do procedimento administrativo por eventual nulidade na tramitação, mas tão somente em virtude de suposta irregularidade na aplicação da multa e de sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, de modo que a questão poderia ser sanada sem o documento alegado.

De toda forma, ainda que se avente da necessidade de exame do procedimento administrativo, ao contrário do que afirma, eventual irregularidade em sua tramitação se trata de fato constitutivo de seu direito, incumbindo-lhe apresentar a cópia do procedimento, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Vejamos a manifestação sobre o assunto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] II - MÉRITO. Inexistindo o processo administrativo nos autos, impossível é a análise da proporcionalidade ou não da multa aplicada, uma vez que não há como averiguar os requisitos que ensejaram a referida sanção.
III Era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de análise.
IV Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar aventada e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046239, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022 – sem grifos no original)

Por fim, no que pertine à alegada desproporcionalidade na imposição da sanção aplicada, vê-se que foi aplicado o valor de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), devidamente fundamentado, por ocasião da abusividade da conduta da Apelante.

Vê-se que o PROCON, utilizando-se da gradação de sanções prevista no anexo do Decreto Municipal nº 11.738/2003, considerou a prática de infração pelo “vício na prestação do serviço”, descrito no item 3 do grupo II, do anexo único do, senão vejamos:

Grupo II

3. deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária (Arts. 8,19 e 20).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo
caput
do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo que o valor se mostra satisfatório à função precípua da multa administrativa.

A gravidade da infração objeto da multa controvertida se revela significativamente expressiva, sobretudo diante do contexto da compra do produto, sem que o produto tenha sido entregue à consumidora, ao passo que a vantagem auferida não pode se restringir isoladamente ao evento específico, mas a toda a vantagem que as empresas acabam usufruindo em larga escala, por meio da reprodução frequente dessa prática indevida.

Esclareça-se que o valor da multa deve ser condizente com a realidade econômica da empresa, tanto para reprimir o ato já praticado, quanto para impedir a recalcitrância do fornecedor nesse comportamento e orientar o efetivo cumprimento das normas consumeristas. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. MULTA. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE. A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR A SENTENÇA, ESPECIALMENTE QUANDO INEXISTE PREJUÍZO PARA AS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA. II. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma séria de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afasada. III - Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. lV - Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC). V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0022866-63.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE SERRA. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo sido a parte Apelante devidamente intimada para comparecer aos autos, assim não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o banco/recorrente foi notificado das audiências de conciliação com o fim de transigir, apresentar defesa ou prestar esclarecimentos. 2. A decisão administrativa não carece de fundamentação uma vez que foi fundamentada nos art. 56, inc. I, do CDC, no Decreto nº 2.181/97, arts. 18, 25, inciso II e 28, bem como levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente no que se refere à capacidade econômica da empresa Apelante. 3. O valor estipulado pelo PROCON no processo Administrativo, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se, de fato, proporcional e razoável exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0024546-83.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/01/2022; DJES 10/02/2022)

Diante do exposto, não há reparos a serem feitos no comando sentencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENT
O
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012966-03.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
.

M
ULTA
IMPOSTA PELO
PROCON MUNICIPAL
DE VITÓRIA
.
PLATAFORMA "
MERCADO LIVRE
"
INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ÔNUS DE APRESENTAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EMBARGANTE/APELANTE. MULTA FIXADA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A plataforma "Mercado Livre" disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, a Apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual. Aplicação do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

2. Inaplicável ao caso a previsão do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), pois o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores.

3. Eventual irregularidade na tramitação do procedimento administrativo junto ao Procon se trata de fato constitutivo do direito autoral, incumbindo ao Apelante, ora Embargante na origem, apresentar a cópia do procedimento, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. O valor da multa deve ser condizente com a realidade econômica da empresa, tanto para reprimir o ato já praticado, quanto para impedir a recalcitrância do fornecedor nesse comportamento e orientar o efetivo cumprimento das normas consumeristas.

5. Valor da sanção proporcional ao caso, em atenção à gravidade da conduta e ao porte econômico da empresa.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.